Tribunal: STJ
Processo: 5028370-31.2023.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917474 - SC (2025/0145064-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: TATIANE LEMOS
ADVOGADO
: MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO - RS065402
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
CREFISA.
LIMITAÇÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ARTIGO
VIOLADO.
COMANDO
NORMATIVO.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
211/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 284/STF .
1. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivos legais que não contêm comando normativo capaz de conferir
sustentação jurídica às teses defendidas nas razões recursais. Incidência
da Súmula no 284 do STF.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do STJ.
3. Nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo
legal teria sido interpretado de forma divergente, fazendo incidir ao caso o
óbice contido na Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do
recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:22:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 4b6765c7-01a3-40cb-b288-29e15ead8f96

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917474 - SC (2025/0145064-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: TATIANE LEMOS
ADVOGADO
: MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO - RS065402
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
CREFISA.
LIMITAÇÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ARTIGO
VIOLADO.
COMANDO
NORMATIVO.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
211/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 284/STF .
1. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivos legais que não contêm comando normativo capaz de conferir
sustentação jurídica às teses defendidas nas razões recursais. Incidência
da Súmula no 284 do STF.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do STJ.
3. Nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo
legal teria sido interpretado de forma divergente, fazendo incidir ao caso o
óbice contido na Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do
recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interposto por CREFISA S.A.
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que inadmitiu seu recurso
especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina assim ementado:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PEDIDO DE REFORMA DA
SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU A ABUSIVIDADE DOS JUROS
PACTUADOS. ACOLHIMENTO. EXCESSO VERIFICADO NÃO APENAS PELO
COTEJO COM A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL, MAS
PELA AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUEM A COBRANÇA DE JUROS
SUPERIORES AO PRATICADO NO MERCADO. JUSTIFICATIVA DO
HISTÓRICO DE NEGATIVAÇÃO DA AUTORA PARA A APLICAÇÃO DE JUROS
ELEVADOS NÃO SE SUSTENTA, UMA VEZ QUE A EXISTÊNCIA DE
RESTRIÇÕES FINANCEIRAS NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A IMPOSIÇÃO DE
ENCARGOS ABUSIVOS. SÉRIE TEMPORAL APLICÁVEL A OPERAÇÕES DE
CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO VINCULADAS À COMPOSIÇÃO DE
DÍVIDAS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS
ABUSIVOS
CONFIGURADOS.
NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO BACEN. REPETIÇÃO
Documento eletrônico VDA47719619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:35
Código de Controle do Documento: c36a82ae-b832-4aaa-acd7-94f9d754ce18

DE INDÉBITO CABÍVEL NA FORMA SIMPLES, NOS TERMOS DO ART. 884
DO CÓDIGO CIVIL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA EM RAZÃO DA
COBRANÇA ABUSIVA DOS ENCARGOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE
CONTRATUAL. PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECONHECIMENTO DA
SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA.
NECESSIDADE
DE
REDISTRIBUIÇÃO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. CRITÉRIOS CUMULATIVOS
ESTABELECIDOS PELO STJ NÃO ATENDIDOS (AGINT NOS ERESP N.
1539725/DF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO" (e-STJ fl. 367).
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ fls. 559/560).
Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta divergência
jurisprudencial e violação do art. 421 do Código Civil.
Sustenta, em síntese, que no mútuo bancário os juros remuneratórios não
podem ser considerados abusivos apenas se comparadas as taxas contratadas com a
média de mercado, nos termos do REsp no 1.821.182/RS.
Apresentadas as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido da origem,
daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Insurge-se a recorrente contra o acórdão do tribunal de origem que
reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários firmados
entre as partes ora litigantes.
Aponta, para tanto, contrariedade ao art. 421 do Código Civil, que dispõe o
seguinte:

"Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da
função social do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão
o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão
contratual."

Verifica-se que o dispositivo legal indicado como malferido não tem
comando normativo suficiente por si só para infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pela parte recorrente, situação
em que a jurisprudência desta Corte Superior considera deficiente a fundamentação
recursal, incidindo, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ERRO
GROSSEIRO
NA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. É deficiente a argumentação do recurso especial quando o dispositivo de
lei apontado como violado não possui comando normativo para sustentar a
tese defendida pela parte recorrente.
Incidência da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA47719619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:35
Código de Controle do Documento: c36a82ae-b832-4aaa-acd7-94f9d754ce18

4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos EDcl no AREsp
2.212.697/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. DANO M ORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944 DO CC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
PARA AMPARAR A TESE DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA
DESPROPROCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
(...)
4. O apontado art. 944 do CC não têm comando normativo para amparar a
tese de juros, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse
ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.
(...)
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO" (AgInt no AREsp
2.059.944/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022).

Nota-se, também, que o artigo apontado como violado não foi objeto de
debate pelas instâncias ordinárias, nem sequer de modo implícito, e, embora opostos
embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão porventura existente, não
indicou a parte recorrente a contrariedade ao art. 1022 do Código de Processo Civil.
Nessa circunstância, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos de declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo."
Por fim, quanto ao dissídio jurisprudencial, observa-se a ausência de
indicação do dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a
incidência do óbice da Súmula no 284/STF.
A simples menção da norma federal no corpo do recurso não é suficiente
para suprir a exigência constitucional. É indispensável a demonstração específica de
qual artigo de lei federal foi interpretado de forma dissonante pelos arestos
confrontados.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE UNIDADE DE APARTAMENTO RESIDENCIAL POR
MEIO DO SUBSIDIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o
7 DO STJ. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE
DISCUSSÃO PELO TRIBUNAL A QUO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N.os 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE
DE
APONTAMENTO
DE
CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a
ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a
Documento eletrônico VDA47719619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:35
Código de Controle do Documento: c36a82ae-b832-4aaa-acd7-94f9d754ce18

ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.
o 284 do STF.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III,
c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente
ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação
divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n.o 284 do STF.
[...]
6. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe
de 19/10/2022).

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, conforme determina o
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de condenação da
parte em honorários nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:35
Código de Controle do Documento: c36a82ae-b832-4aaa-acd7-94f9d754ce18

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.917.474 / SC
Número Registro: 2025/0145064-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50283703120238240008
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: TATIANE LEMOS
ADVOGADO : MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO - RS065402
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:12
Código de Controle do Documento: f59ce3aa-198c-41c4-902d-91a8a59042af

Documento eletrônico VDA48409866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:12
Código de Controle do Documento: f59ce3aa-198c-41c4-902d-91a8a59042af